Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705365-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abilio Manuel Mota Veloso de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 225641378 do processo n. 0732729-63.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido do credor de levantamento dos valores incontroversos depositados pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 68794359), narra o agravante que a instituição financeira executada “realizou o pagamento do valor que entende devido, informando, na mesma ocasião, que iria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença”. Descreve que o Juízo de origem, inicialmente, deferiu o pedido de levantamento dos valores depositados, contudo, posteriormente, de forma contraditória, frustrando a legítima previsibilidade dos atos judiciais, indeferiu a pretensão, em razão da possiblidade de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor e do alto valor da execução. Destaca a preclusão do pronunciamento que havia deferido o levantamento dos valores incontroversos. Menciona que a dívida executada possui natureza alimentar (honorários advocatícios sucumbenciais). Aduz que “a impugnação ao cumprimento de sentença não suspende, por si só, a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a liberação dos valores depositados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 68794657). Em razão da prevenção verificada (ID 68835255), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Abilio Manuel Mota Veloso de Araujo, agravante, contra o Banco do Brasil S.A., agravado, no qual busca a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em título judicial, no valor R$4.269.779,73 (quatro milhões duzentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos). Intimado o devedor, efetuou o depósito em Juízo do valor de reputou incontroverso (R$1.103.425,10 – um milhão cento e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos – ID 220201997) e apresentou impugnação, em que alegou excesso de execução (ID 223849768). O credor, então, requereu o levantamento dos valores depositados, contudo, foi proferida a decisão recorrida (ID 225641378), que indeferiu o pleito nos seguintes termos: Conforme narrado, houve apresentação de impugnação ao presente cumprimento de sentença. Desta feita, antes da liberação de quaisquer valores, deve-se, antes, haver a apreciação de tal peça. Destaque-se que eventual acolhimento da referida impugnação tem o condão de gerar sucumbência substancial ao exequente, o que reforça a necessidade de que os valores depositados não sejam liberados até decisão ulterior. Frise-se, ainda, que não está o magistrado adstrito aos cálculos apresentados pelas partes, motivo pelo qual, apresentada impugnação, não há que se falar em valor incontroverso. Por fim, o alto valor objeto de execução, somados aos argumentos acima expostos, demandam que os valores fiquem retidos em conta judicial até apreciação da impugnação. Ante o exposto, indefiro o pedido do exequente. Da análise dos autos, não se revela o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quanto à pretensão de levantamento imediato dos valores depositados. Conquanto a verba executada se refira a honorários advocatícios e, portanto, ostente, nos termos do art. 85, § 14o, do CPC, natureza alimentar, não se pode, no caso, em razão do seu elevado valor (R$1.103.425,10 – um milhão cento e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos), presumir ser essencial para o sustento e manutenção da família do credor ou para a continuidade do exercício profissional. Desse modo, de modo a sua liberação não consubstancia medida urgente que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso. Ademais, o deferimento da medida liminar, ou seja, ordem judicial para liberação dos recursos, poderia gerar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, o pedido destinado ao levantamento imediato do valor mantido na conta judicial não deve ser deferido neste juízo inicial, antes de oportunizar o contraditório e a ampla defesa e o necessário aprofundamento do tema. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora